Tribunal: STF
Processo: RHC 168252
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO CABIMENTO. QUERELADO NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO. OBRIGAÇÃO DO ACUSADO DE INFORMAR O PODER JUDICIÁRIO DE EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual no que se refere à ausência de interrogatório do recorrente.



    2. O embargante não trouxe elementos aptos a desconstituir a afirmação do juízo de origem, no sentido de que ele não informou com clareza o seu novo endereço no exterior, o que era seu dever fazer.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.